Tribunal: STF
Processo: ARE 1412345
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (doc. 18):



    “APELAÇÃO CRIMINAL - RECEPTAÇÃO DOLOSA, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR, ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO, CORRUPÇÃO DE MENORES E TRÁFICO DE ENTORPECENTES - PRELIMINARES - 1. Inépcia da denúncia - 2. Capitulação dos fatos dada pelo delegado de polícia que não vincula o Ministério Público, titular da ação penal - 3. Ilegalidade da prisão em flagrante não verificada - 4. Reconhecimento dos acusados que não precisa necessariamente observar as formalidades do disposto no artigo 226 do CPP - 5. Desnecessidade, na espécie, das diligências pretendidas por serem impertinentes - Prejuízo também não demonstrado - 6. Juíza sentenciante que indicou os elementos necessários quando da prolação do édito condenatório, observado o princípio do livre convencimento motivado - Concisão e objetividade do r. decisum que não são sinônimos de ausência de motivação - Rejeitadas. 



    APELAÇÃO CRIMINAL - MÉRITO - ROUBO MAJORADO - Crime praticado com emprego de arma e em concurso de agentes - Autoria e materialidade do delito demonstradas - Consumação aperfeiçoada - Participação de menor importância não configurada - Prova suficiente para o decreto condenatório de ambos os réus. 



    APELAÇÃO CRIMINAL - CORRUPÇÃO DE MENORES - Condenação dos acusados devida - Desnecessidade de comprovação de que o adolescente foi efetivamente corrompido em razão da atuação do agente maior - Inteligência da Súmula 500 do STJ. 



    APELAÇÃO CRIMINAL - RECEPTAÇÃO DOLOSA E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR - Autoria e materialidade dos delitos, bem como o dolo, comprovados - Recebimento, em proveito próprio, de veículo sabendo da sua origem espúria - Adulteração do chassi demonstrada por perícia técnica - Correta a condenação do réu Marco Antônio. 



    APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Autoria e materialidade do delito comprovadas - Depoimentos dos policiais ouvidos em juízo firmes, coerentes e sem desmentidos - Ausência de motivos para dúvidas acerca da veracidade de suas palavras - Conjunto probatório suficiente para manter a condenação do corréu Rafael. 



    APELAÇÃO CRIMINAL - PENAS E REGIME PRISIONAL - Bases estabelecidas no piso legal - Inviável a elevação das penasbase dos crimes de corrupção de menores e do tráfico de drogas - Incabível a aplicação do redutor do § 4º, do artigo 33 da Lei nº 11.343/06 - Acusado Rafael que se dedicava a atividades criminosas - Possível o reconhecimento do concurso formal entre os delitos de roubo e corrupção de menores - Precedente deste Tribunal - Manutenção do regime prisional fechado - Recursos defensivos parcialmente providos, desprovendo-se o ministerial. ” 



    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a” da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, o recorrente sustenta, em síntese, que o acórdão teria violado os arts. 1º, III, 5º, LIV e LV, e 93, IX, todos da CF/88, requerendo, ao final, a sua reforma, “devendo ser determinado retorno dos autos ao Juízo Sentenciante para efetivamente exercer o juízo de retratação (CPP, art. 589 c/c art. 1030, II, do NCPC).” (doc. 29).



    O Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extremo com base nos Temas 339 e 660 do STF e o inadmitiu, quanto às demais questões, pela (a) incidência das Súmulas 279 e 284 deste TRIBUNAL; e (b) necessidade do “exame prévio da legislação infraconstitucional, incidindo em ofensa indireta ou reflexa” (doc. 45).



    No Agravo, os referidos óbices são rebatidos pelo agravante (doc. 50).



    É o relatório. 



    DECIDO.



    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Ainda que superado esse grave óbice, tem-se que, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (“É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”) e 356 (“O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Se não bastasse, consoante muito bem pontuado pelo Parquet Estadual em suas contrarrazões, “a defesa sequer indicou dispositivo constitucional supostamente contrariado. Para que se considere suficiente a fundamentação do recurso extraordinário, é necessário que o recorrente observe o dever de demarcar, de forma compreensível, os limites da pretensão recursal, por meio da transcrição e suficiente análise do teor dos dispositivos de lei federal controvertidos.” (doc. 53). 



    Efetivamente, houve a mera indicação genérica das normas da CF/88, certo que o recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar especificamente, através de uma correlação lógica entre os fatos e a redação dos dispositivos constitucionais, no que consistiria a alegada violação direta a eles. Dessa forma, incide o óbice da Súmula 284/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia).



    Por fim, o acórdão recorrido ampara-se na legislação ordinária e no conjunto fático-probatório dos autos, de forma que (a) as eventuais ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL seriam meramente indiretas (ou mediatas); e (b) sua reforma passa pelo reexame de provas, providência incabível em sede de Recurso Extraordinário, conforme Súmula 279 desta SUPREMA CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário), a também inviabilizar o conhecimento do referido apelo.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de dezembro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente